Tribunal: TJMT
Processo: 1025322-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025322-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA ENFRENTADO O TEMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thales Augusto Dartora contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a decisão colegiada teria sido omissa quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça.

O Embargante sustenta que, por ser pessoa natural, sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que a ausência de manifestação compromete o acesso à justiça e o exercício do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamento exclusivo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo recurso de fundamentação vinculada, inadmissível para reexame do mérito.

4.

O pedido de justiça gratuita foi expressamente analisado em decisão monocrática anterior (id. 303341374), que indeferiu o pleito por ausência de comprovação da hipossuficiência, destacando a existência de bens de valor em nome do Embargante e a falta de documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência de recursos.

5.

A decisão mencionada não foi objeto de recurso, e o próprio Embargante recolheu o preparo recursal, demonstrando ciência e aquiescência com o indeferimento do benefício.

6.

O acórdão embargado limitou-se à apreciação do mérito recursal, sem necessidade de nova análise do pedido já examinado anteriormente, inexistindo, portanto, omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão quando o ponto alegadamente não enfrentado já tiver sido objeto de decisão anterior não impugnada.

2.

A rejeição do pedido de gratuidade da justiça é válida quando a parte não comprova sua hipossuficiência, especialmente diante de indícios de patrimônio incompatível com o benefício pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

THALES AUGUSTO DARTORA
opôs Embargos de Declaração em id. 324178880, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 323561866, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, pois o colegiado deixou de se manifestar acerca do pleito de gratuidade da justiça.

Sustenta que a ausência de análise do pedido configura violação ao direito de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ressaltando que, sendo pessoa natural, sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Aduz que a omissão compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que impede o reconhecimento da dispensa do recolhimento do preparo e demais custas processuais, o que pode gerar prejuízo à parte Recorrente.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita e, reconhecida a hipossuficiência, que seja deferido o benefício com todos os efeitos inerentes.

Contraminuta acostada em id. 328360898.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

A questão relativa ao pedido de justiça gratuita formulada pelo Recorrente foi analisada anteriormente por esta Relatora conforme se verifica na decisão monocrática de id. 303341374, a qual assentou que:

(...). O Agravante não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Verifica-se que o Agravante se limitou a juntar no recurso a cópia do processo de origem, sem sequer delimitar quais seriam os documentos que embasam o pedido de justiça gratuita.

Em análise processo de primeiro grau, se observa que houve a determinação de penhora e avaliação pelo juízo de 4 lotes urbanos de propriedade do Executado/Agravante, sendo que o Recorrente admite que apenas um deles (matrícula 34.636 – Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra - MT) foi avaliado em R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais) no ano de 2020.

Neste recurso, o Agravante suscita a existência de excesso de penhora afirmando expressamente que é desproporcional a constrição dos referidos bens para uma dívida de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais),
o que indica que a parte dispõe de imóveis de valores consideráveis e não se trata de pessoa hipossuficiente.

Ademais, verifica-se que o magistrado singular procedeu à busca de bens do Executado, tendo encontrado alguns veículos no nome do Agravante por meio do sistema Renajud (id. 141805993 – anexos – origem), o que também fragiliza as suas alegações.

Importante destacar que no ano de 2023 esta Câmara julgou controvérsia semelhante envolvendo o Recorrente, a qual foi oriunda da mesma Execução, tendo sido indeferido o benefício pleiteado pelo ora Agravante (Agravo de Instrumento n. 1020320-71.2023.8.11.0000), vejamos:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. (N.U 1020320-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023).

Não obstante a decisão que concede ou indefere a gratuidade da justiça ter natureza precária, não fazendo coisa julgada material e podendo ser revista a qualquer tempo, cabia ao Recorrente acostar documentos comprovassem que a sua situação financeira mudou, de modo a demonstrar a sua hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, os elementos trazidos aos autos não comprovam que o Recorrente faz jus ao benefício pretendido.

(...).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita. (...). – sic – id. 303341374.

A decisão supracitada não foi objeto de Recurso
, tanto que o próprio Agravante recolheu o preparo recursal em id. 304212899.

Dessa forma, o acórdão recorrido, ao se limitar à apreciação do mérito da controvérsia, não incorreu em omissão, uma vez que o pedido de justiça gratuita já havia sido analisado anteriormente, sendo que houve a juntada do preparo recursal.

Ainda que assim não fosse, inexistem elementos novos para modificação do entendimento exarado, impondo-se a rejeição dos embargos opostos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025